Tribunal: TJBA
Processo: 8086065-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8086065-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DENILSON DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO MANTIDO. SÚMULA 269/STJ INAPLICÁVEL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Denilson de Jesus Costa contra sentença que o condenou a 07 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto com base na Súmula 269 do STJ
[1]
, além da exclusão da pena de multa. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) saber se é possível a aplicação de regime inicial mais brando ao réu reincidente específico, à luz da Súmula 269 do STJ;

(iii) saber se é possível o afastamento da pena de multa diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. As provas testemunhais, especialmente os depoimentos harmônicos e firmes dos policiais em juízo, confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. A negativa do réu mostrou-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

4. A condenação anterior por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, autoriza o reconhecimento da reincidência, nos termos do art. 63 do CP
[2]
, ainda que a pena, naquele momento, tenha sido substituída. 5. A imposição do regime inicial fechado é juridicamente adequada, considerando a reincidência específica e a pena definitiva superior a quatro anos, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ. 6. Verificou-se
bis in idem
na valoração negativa dos antecedentes com base na mesma condenação utilizada para reconhecer a reincidência. Corrigida de ofício a dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, e manutenção do acréscimo pela agravante. 7. A alegada hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão da pena de multa, que possui natureza autônoma e aplicação obrigatória nos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido. Pena readequada de ofício para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tese de julgamento:

“1.

Os policiais que participaram da abordagem confirmaram a posse, pelo Apelante, das substâncias entorpecentes fracionadas (maconha e cocaína). Os relatos são coesos e harmônicos, corroborando a materialidade e a autoria.

2. É vedada a utilização da mesma condenação para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência, por configurar
bis in idem
.

3. A reincidência específica e a pena superior a quatro anos afastam a aplicação da Súmula 269 do STJ para fins de fixação de regime menos gravoso.

4. A pena de multa possui caráter obrigatório nos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo incabível sua exclusão com fundamento na hipossuficiência do réu.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CP, arts. 59, 63 e 68;

CPP, arts. 593, I;

Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e §§ 2º e 3º, e 42.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, REsp n. 2.119.617/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

STJ, AREsp n. 2.338.794/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025.

[1]
Súmula 269 do STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

[2]

Reincidência

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)